Tribunal: STF
Processo: AI 601731
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: matéria criminal: descabimento:
   falta  de prequestionamento da questão relativa à ausência de
   intimação da Defesa: incidência das Súmulas 282 e 356.
2.
   Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição acórdão
   que mantém o indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária: precedentes.
A verificação da necessidade da
   prova requerida, bem como da suficiência das provas existentes
   nos autos demanda o revolvimento de fatos e o reexame da prova,
   aos quais não se presta o recurso extraordinário (Súmula 279).